Tribunal: TJPA
Processo: 0801329-37.2022.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801329-37.2022.8.14.0047

APELANTE: MARIA ANTONIA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0801329-37.2022.8.14.0047

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: RIO MARIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO/APELANTE: MARIA ANTONIA DA SILVA

ADVOGADO: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e direito bancário. Apelação cível. Conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Cobrança de pacote “cesta b. Expresso 4”. Ausência de comprovação de ciência e anuência informada. Resoluções bacen nº 3.402/2006 e 4.196/2013. Ilegalidade das tarifas. Repetição de indébito. Modulação do stj (earesp 600.663/rs). Dano moral configurado. Redução do quantum. Majoração de honorários. Recursos parcialmente providos.

I.
Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S.A. e MARIA ANTONIA DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de conversão de conta corrente para conta com pacote de tarifa zero cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar a ilegalidade das cobranças do pacote “CESTA B. EXPRESSO 4”, condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 4.236,00 a título de danos morais, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se são legítimas as cobranças de tarifas bancárias incidentes sobre conta utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, diante da alegada contratação de pacote de serviços; (ii) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro; (iii) determinar a configuração e o quantum do dano moral; e (iv) fixar o termo inicial dos juros moratórios e o percentual de honorários advocatícios.

III.
Razões de decidir

3.

A instituição financeira, embora tenha apresentado termo de adesão, não comprova a ciência inequívoca da consumidora acerca da contratação do pacote tarifado, sobretudo porque os descontos iniciaram em 2019 e o contrato foi assinado apenas em 2021.

4.

Os extratos bancários demonstram que a autora utilizava a conta exclusivamente para recebimento e saque de benefício previdenciário, sem movimentações típicas de conta corrente que justificassem a cobrança de pacote de serviços.

5.

A Resolução BACEN nº 3.402/2006 veda a cobrança de tarifas em contas destinadas ao recebimento de aposentadorias e pensões, assegurando a gratuidade para operações essenciais.

6.

A Resolução BACEN nº 4.196/2013 impõe o dever de informação clara e destacada acerca da opção por pacotes de serviços tarifados, o que não restou comprovado nos autos.

7.

O Código de Defesa do Consumidor garante o direito à informação adequada e clara (art. 6º, III) e impõe transparência nas relações de consumo (art. 4º), sendo inválida a cobrança desacompanhada de prova de anuência informada.

8.

Reconhecida a ilegalidade das cobranças, é devida a restituição dos valores, observando-se o entendimento do STJ no EAREsp 600.663/RS, segundo o qual a repetição em dobro prescinde de demonstração de má-fé, aplicando-se, contudo, a modulação de efeitos para cobranças posteriores a 30/03/2021.

9.

O desconto indevido em verba de natureza alimentar configura dano moral, por comprometer a subsistência da consumidora e ultrapassar o mero aborrecimento.

10.

O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução do quantum de R$ 4.236,00 para R$ 2.000,00, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

11.

Os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, § 2º, do CPC, considerando o trabalho desenvolvido inclusive em grau recursal.

IV.
Dispositivo e tese

13.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. É ilegal a cobrança de pacote de serviços bancários em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário quando não comprovada a ciência inequívoca e a anuência informada do consumidor. 2. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé, observada a modulação fixada pelo STJ. 3. O desconto indevido sobre verba de natureza alimentar configura dano moral indenizável, devendo o quantum observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 4º, 6º, III e VI, e 42, parágrafo único; CC, arts. 138, 171, II e 186; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I; Resoluções BACEN nº 3.402/2006 e nº 4.196/2013; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1.573.859/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13.11.2017; STJ, REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.2006; STJ, REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.2006; STJ, REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.2005; STJ, AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.2005; STJ, REsp 605.284/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.2005.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Cível
interpostos por
BANCO BRADESCO S.A. e MARIA ANTONIA DA SILVA
, em face da sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA (PJe ID 29700252) que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a
ação de conversão de conta corrente para conta com pacote de tarifa zero c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por
MARIA ANTONIA DA SILVA.

Segue os fundamentos e dispositivo da sentença:

“No caso dos presentes autos, a alegada alteração na conta em que a autora recebe seu benefício previdenciário, de modo a incidir custos tarifários antes inexistentes, ante a atribuição de ônus da prova ao requerido e da não comprovação por parte desse, que detém todas as informações relativas à conta, revela situação excepcional, para cuja validade das cobranças correspondentes se faz necessária a comprovação da contratação e da mudança na natureza das operações bancárias realizadas pelo consumidor.

Dos extratos bancários carreados aos autos (Id’s 95879452/95879455) é possível verificar que as movimentações por ela realizadas são simples, e envolvem operações de recebimento e saque do seu benefício de aposentadoria, as quais não sofreram alteração ao longo do tempo de uso analisável dos registros.

Nesse contexto, cabia ao requerido demonstrar a existência de anuência da autora quanto à adesão aos serviços bancários tarifados, bem como comprovar a necessária movimentação bancária típica de conta corrente, de modo a indicar o fluxo de operações diversas daquelas ligadas ao recebimento e saque dos benefícios previdenciários e do seu uso para movimentações simples, decorrentes do consumo dos valores percebidos a esse título.

Embora o requerido tenha trazido aos autos o contrato de adesão com a aposição de assinatura supostamente da autora, que tem baixa instrução, não comprovou que cientificou a requerente sobre seu direito à conta com tarifa zero, uma vez que utilizada tão só para o recebimento do benefício previdenciário.

Ademais, verifico que os descontos referentes à tarifa questionada datam de meses anteriores à assinatura do contrato, sendo esse datado de 09 de fevereiro de 2021, enquanto há lançamentos de débitos na conta da autora sob a rubrica “Tarifa bancária Cesta B. Expresso 4” que remontam ao ano de 2019, conforme extrato de Id 95898848.

Desse modo, não corroborado por outros elementos de prova e desatendidos os pressupostos legais de validade, reputo como inválido o contrato de adesão de Id 95898856.

De outra banda, não se extrai do registro de movimentações que emerge dos extratos bancários de Id’s 95879452/95879455 qualquer movimentação capaz de desnaturar a conta-benefício, pois que, as cujas transações referem-se ao recebimento e saque dos benefícios por ela percebidos, sem a indicação de que tenha utilizado de serviços bancários outros.

Nesse contexto, identifico que o uso da conta da autora não sofreu modificação na natureza das transações por ela realizadas, de modo a justificar a cobrança superveniente de tarifas, ainda que serviços adicionais tenham sido postos à sua disposição.

Considero, portanto, que as tarifas referentes ao pacote “CESTA B. EXPRESSO 4” são abusivas, ante a natureza dos serviços demandados pela autora, que tem movimentação bancária especificamente para fins de recebimento do seu benefício previdenciário, bem como em razão da ausência de comprovação da contratação dos serviços tarifados.

Há de se ressalvar, no entanto, que não cabe ao magistrado determinar a mudança de pacote de serviços ofertados por instituição bancária para isentar a autora do pagamento de tarifas, o que seria uma interferência indevida na atividade privada por ela exercida. Pois, os custos tarifários decorrem dos serviços oferecidos e utilizados pelo consumidor, o que pode sofrer mudanças dadas às necessidades do usuário, além do que, não se afigura razoável obrigar uma instituição privada, com fins lucrativos, a prestar seus serviços sem a devida contraprestação.

A contratação desses serviços é adstrita às partes, que podem utilizar de sua liberalidade para tanto. Assim, o consumidor, caso queira, poderá fazer sua solicitação junto ao banco requerido para adequar a sua conta para o tão só recebimento dos benefícios previdenciários, contexto em que é assegurada a isenção de custos bancários.

(...)

ISTO POSTO, COM GUARIDA NOS ARTS. 6º, VI E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42, AMBOS DO CDC, 186 DO CC E 487, I, DO CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA DECLARAR A ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS DO PACOTE “CESTA B. EXPRESSO 4” E CONDENAR O REQUERIDO A PAGAR A REQUERENTE O DOBRO DAS PARCELAS ILEGALMENTE DESCONTADAS (ACRESCIDAS DE JUROS DE MORA, QUE FIXO EM 1% AO MÊS, A CONTAR DA CITAÇÃO, E DE CORREÇÃO MONETÁRIA, A CONTAR DE CADA DESCONTO INDEVIDO), E O VALOR DE R$ 4.236,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, O QUAL DEVE SER ACRESCIDO DE JUROS DE MORA, QUE FIXO EM 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO, E DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE A PARTIR DESTA DECISÃO (SÚMULA/STJ N.º 362), CUJO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DEVERÁ SER EFETIVADO MEDIANTE ABERTURA DE SUBCONTA JUDICIAL, NOS TERMOS EM QUE DISPÕE A PORTARIA N.º 4.174/2014 - GP/TJPA, DE 10/12/2014, QUE REGULAMENTA A LEI ESTADUAL N.º 6.750, DE 19/05/2005, A QUAL INSTITUIU O SISTEMA DE CONTA ÚNICA DE DEPÓSITOS SOB AVISO E DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

CONDENO A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 85, § 2º, DO CPC).
”.

Inconformado, o banco interpôs recurso de apelação (ID 29700262), argumentando, em essência, que não há que se falar em reparação de dano material visto que a contratação foi legítima, sendo, portanto, devido o valor descontado da Recorrida em razão do contrato firmado com o Recorrente.

Ao final, requer:

“(...) a) A reforma da decisão para julgar improcedente o pedido de danos morais e em negativa do pedido, requer a minoração do quantum; b) A reforma da decisão quanto à condenação para a devolução dos valores em dobro, tendo em vista a ausência de comprovação de má-fé nos autos; c) A reforma da decisão recorrida por todas as razões alegadas; d) A total procedência dos pedidos formulados no recurso, para que seja reformada a r. sentença e excluída a condenação do banco ora recorrente;”.

A requerente/apelada apresentou contrarrazões (ID.

29700321) nas quais pugnou pelo não provimento do recurso.

Por conseguinte, a autora interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma parcial da sentença, pois entende necessária a majoração dos danos morais e a correta aplicação do termo inicial dos juros e correção monetária (PJe 29700316). Ademais, pleiteia pela majoração dos honorários advocatícios. Por fim, requer:

“a) Seja CONHECIDA e PROVIDA o presente RECURSO, para que seja reformada a sentença guerreada uma vez que ausente a demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II CPC, c/c art. 14 do CDC e súmula 479 do STJ. b) No mérito, que seja acolhido e provido para condenar o Recorrido ao pagamento do dano moral, a serem fixados no valor de R$ 10.000,000 (dez mil reais) a contar do evento danoso, conforme prescreve Súmula 54 do STJ; c) Seja o Recorrido condenado ao ônus de sucumbência, arcando com o pagamento das custas, despesas judiciais que houver e honorários advocatícios, nos termos legais; d) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c art. 98 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015)”.

Foram apresentadas contrarrazões pela instituição bancária, requerendo que seja denegado o seguimento do recurso (PJe ID

29700319).

Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (PJe ID 34101878)

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, pois são tempestivos e encontram-se presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

Da apelação do BANCO BRADESCO S.A.

Alega a parte autora que é aposentada do INSS, sendo o seu benefício a única fonte de renda depositada mensalmente no banco recorrente. Que inicialmente contratou conta corrente com tarifa zero, contudo esta conta sofreu alteração, sem seu consentimento, e passou a sofrer descontos indevidos de tarifas bancárias.

Assim, pleiteia restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e o pagamento da justa indenização pecuniária com vistas a compensar o dano moral que afirma ter sofrido.

Os pedidos foram deferidos pelo Juízo de primeiro grau, conforme sentença transcrita alhures.

Pois bem. Sabe-se que apesar do pacote de serviços bancários ser devidamente regulamentado, é necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira.

Compulsando os autos, verifico que, a instituição bancária, a despeito de ter apresentado termo de adesão assinado, o qual estaria originando os descontos ora questionados, não comprovou que os descontos foram verdadeiramente aceitos pela autora, tendo em vista que os descontos referentes a “tarifas bancárias” tiveram início em 05/09/2019 (PJe ID 29700239 - Pág. 1), sendo que o contrato fora assinado no ano de 2021 (PJe ID 29700248).

Soma-se a isto, o fato da autora, conforme demonstrado nos extratos bancários apresentados pela própria instituição bancária recorrente (PJe ID 29700239), não fez uso de qualquer serviço supostamente disponibilizado para a mesma.

A Resolução BACEN nº 3.402/06 prevê que as instituições financeiras são obrigadas a proceder os créditos dos pensionistas mediante contas não movimentáveis e sem cobrança de tarifas bancárias para tanto. Vejamos:

"Art. 1º A partir de 2 de abril de 2007, as instituições financeiras, na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos, às quais não se aplicam as disposições da Resolução 2.025, de 24 de novembro de 1993, com as alterações introduzidas pelas Resoluções 2.747, de 28 de junho de 2000, e 2.953, de 25 de abril de 2002, nem da Resolução 3.211, de 30 de junho de 2004. (Prazo prorrogado pela Resolução 3.424, de 21/12/2006)

Parágrafo único. É vedada a abertura das contas de registro de que trata este artigo tendo como titulares pessoas jurídicas.

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I - é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis;

II - a instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência, com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas na forma da Resolução 2.025, de 1993, e alterações posteriores, ou da Resolução 3.211, de 2004, em outras instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 1º A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de:

I - saques, totais ou parciais, dos créditos;

II - transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado, admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1º, relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil."

Não bastasse isso, não se pode descurar do que dispõe a Resolução nº 4.196/2013, também editada pelo BACEN:

"Art. 1º As instituições financeiras devem esclarecer ao cliente pessoa natural, por ocasião da contratação de serviços relacionados às suas contas de depósitos, sobre a faculdade de optar, sem a necessidade de adesão ou contratação específica de pacote de serviço, pela utilização de serviços e pagamento de tarifas individualizados, além daqueles serviços gratuitos previstos na regulamentação vigente.

Parágrafo único. A opção pela utilização de serviços e tarifas individualizados ou por pacotes oferecidos pela instituição deve constar, de forma destacada, do contrato de abertura de conta de depósitos.".

Ou seja, conforme regulamentação do setor, é responsabilidade do banco esclarecer ao consumidor no momento da abertura da conta sobre a possibilidade de utilização do pacote de serviços gratuitos ou não, devendo a opção pela utilização dos serviços individualizados e demais pacotes oferecidos pela instituição constar de forma destacada no contrato.

O art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores; o art.138 do CC, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Na hipótese em análise, contudo, o banco réu não demonstrou de forma hábil o conhecimento da autora ora apelada de tal avença.

Nesses termos, me filio ao entendimento exposto pelo
parquet
em sua manifestação ministerial de ID 34101878, que transcrevo abaixo:

“
Deflui-se do encarte probatório que a instituição bancária tenha juntado documento de adesão ao pacote de serviços, não comprovou a ciência da consumidora – pessoa simples e idosa – quanto aos impactos financeiros da opção por pacote de serviços e à possibilidade de conta com tarifa zero, apenas para recebimento de sua aposentadoria, conforme muito bem pontuado pelo Magistrado de 1º grau.

Aliás, vale pontuar que os extratos bancários acostados aos autos revelam que já havia a cobrança do pacote de serviços antes mesmo da suposta assinatura do “Termo de Opção à Cesta de Serviços”, em 9/2/2021, bem como comprovam que a utilização de serviços por parte da consumidora praticamente cingia-se ao recebimento de seu benefício e ao saque de valores, o que reforça a tese autoral de vício de consentimento.

É crucial registrar, neste ponto, que a vexata quaestio não alude ao descontos por encargos ou tarifas por outros serviços, que tenham sido efetivamente utilizados pela consumidora e ultrapassem os serviços essenciais. Refere-se, na verdade, à cobrança indevida de pacote de serviços bancários, considerando que o Banco Bradesco S/A restringiu-se à mera alegação de legitimidade, mas sem comprovação da ciência efetiva da consumidora.

Portanto, constata-se a existência de vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, consistente na ilegitimidade da cobrança da cesta de serviços bancários, descontada do benefício de particular, sendo insuficiente a simples alegação de validade da cobrança sem a juntada aos autos de quaisquer documentos comprobatórios, mormente diante do porte da instituição bancária.”.

Não havendo, portanto, como saber se a parte autora fora devidamente informada sobre a possibilidade de utilização da conta onde recebe seus proventos de aposentadoria no modelo de corrente mediante isenção de cobrança de tarifas ou sequer quais seriam os serviços que seriam contratados se fosse contratado cesta básica de serviços.

É que em se tratando de um serviço que, conforme regulamentado pelo Banco Central, não poderia sofrer a cobrança de tarifas - conta bancária instituída com a finalidade de receber pagamentos efetuados pelo INSS -, deveria ter o apelado se desincumbido de seu ônus de comprovar que ofertou a "conta salário" em detrimento da "conta corrente comum", de forma clara e ostensiva, para facilitar a compreensão do consumidor aderente.

O Código de Defesa do Consumidor, que visa à proteção da parte mais fraca na relação de consumo (consumidor), em seu artigo 4°, estabelece que a Política Nacional das Relações de Consumo tem como objetivo, entre outros, a transparência e harmonia nas relações de consumo.

Ademais, o art. 6°, III, do CDC, confere, como direito básico do consumidor, a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços ofertados no mercado de consumo, sob pena de nulidade da cláusula ou do contrato obscuro, por estar em desrespeito com o sistema protetivo do microssistema consumerista, nos termos do art. 51, XV, daquele diploma legal.

Destarte, não comprovado nos autos ter havido a adequada informação à parte autora acerca da possibilidade de utilização de conta bancária sem as referidas tarifas, o denominado "tarifa bancária", quando o consumidor buscava, apenas, segundo informa, usufruir de uma conta sem incidência de tarifas, a qual, vale ressaltar, pode ser utilizada para pagamento de parcelas relativas a empréstimos consignados, sem que isso lhe retire o direito à isenção, conforme se depreende do art. 2º, §1º, II, da Resolução nº 3.402/06 do BACEN,
hão que ser considerados ilegais os descontos realizados pela parte ré a título de "tarifa bancária".

Sobre a irresignação quanto à restituição em dobro do indébito
, entendo assistir razão, em parte, ao ora recorrente. Explico.

Em sendo verificada
a ausência da comprovação da contratação regular, é devida a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados
de forma dobrada
nos termos do art. 42 do CDC
.

Entretanto, no ponto, cabe salientar que
não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça
(
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

Ademais, registro que o STJ
modulou
os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Nesses termos, em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se a repetição do indébito em dobro e havendo cobranças anteriores à referida data, a repetição deve ocorrer na forma simples
.

Já em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
e a pretensão de reduzir o
quantum
fixado, esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pela autora em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

Desse modo, entendo ter restado demonstrado nos autos o dano sofrido pelo desconto indevido na verba de caráter alimentar, comprometendo sua subsistência, contudo, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado ao caso concreto a redução do patamar indenizatório de R$

4.236,00 para R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais,
sobretudo considerando que o valor da dívida oriunda do contrato reconhecido como inexistente, evitando-se, desta forma, a configuração de um enriquecimento sem causa,
motivo pelo qual, também, dou parcial provimento ao recurso neste particular.

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.

Dessa maneira, irretocável a sentença de origem.

Da apelação da Autora MARIA ANTONIA DA SILVA

Cinge-se a questão acerca da regularidade da sentença
a quo
no que se refere a majoração dos danos morais, modificação do termo inicial dos juros moratórios e majoração dos honorários advocatícios.

Acerca do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, este já foi enfrentado em linhas passadas, prejudicando a sua reanálise neste momento.

Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios, uma vez que em atenção ao tempo despendido e o trabalho exigido dos procuradores que atuaram no feito,
inclusive em sede recursal
,
devem ser majorados
os honorários de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Isto posto,
CONHEÇO
ambos os recursos e:

Referente a apelação do BANCO BRADESCO S.A
.:

dou parcial provimento ao recurso,
apenas para

reduzir
a condenação da indenização por danos morais, de R$

4.236,00
para R$ 2.000,00
, nos termos da fundamentação e determino que
a restituição
dos valores descontados, ocorra de forma simples,
nos termos do art. 42 do CDC,
em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro
;

Relativo a apelação da autora MARIA ANTONIA DA SILVA
:
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
majorar os honorários de sucumbência para o percentual de 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação.

No mais, mantenho a r. sentença.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 31/03/2026